Tribunal: STF
Processo: Inq 2956
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-05-19
Data de publicação: 2011-05-19

Ementa:
COMPETÊNCIA – QUEIXA-CRIME – QUALIDADE DO OFENDIDO – INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 72 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Em se tratando de queixa-crime formalizada contra agente público e não se conhecendo o local exato da consumação da infração penal, a competência é regida pelo artigo 72 do Código de Processo Penal, ou seja, fica ligada ao foro do domicílio ou da residência do réu.